Tribunal: TJDFT
Processo: 0747376-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747376-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DO CARMO ALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO O exequente, Banco Bradesco S.A., interpõe agravo de instrumento, id 65899546, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0706146-54.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, mantendo a determinação do levantamento da penhora do imóvel de matrícula n. 15495 e determinando sua intimação para indicar outros bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Argumenta o agravante, desde os embargos de declaração opostos na origem em relação à decisão recorrida, id 65899546 (indeferimento do pedido de reconsideração), que não teria sido regularmente intimado acerca do decisum de id 65899546 - Pág. 5 (id 204790908, do processo de referência), o qual determinou levantamento da penhora do imóvel de matrícula n. 15495, bem como sua intimação para indicar outros bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC). Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para, reconhecendo a ausência de intimação, reformar a decisão combatida e restituir o prazo para manifestação. Preparo regular (id 65899548). Em contrarrazões, id 66863644, os agravados suscitam preliminares de não conhecimento do recurso (intempestividade e violação ao princípio da dialeticidade recurso) e, no mérito, pugnam pela rejeição agravo de instrumento, mantendo-se inalterado o decisum combatido. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, verifica-se que consta na barra de expedientes que o prazo final para manifestação quanto à decisão que determinou levantamento da penhora do imóvel de matrícula n. 15495, bem como a intimação do exequente para indicar outros bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC), seria dia 13/08/2024, terça-feira, considerando que a parte exequente, ora agravante, registrou ciência do decisum no sistema, na pessoa de seu advogado, Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892), em 23/07/2024 (terça-feira). No caso em tela, somente em 04/09/2024 a parte exequente se manifestou e deduziu pedido de reconsideração em relação à decisão acima mencionada, tendo tal pleito sido indeferido em 23/09/2024 (sendo esta decisão objeto do presente recurso), nos termos da seguinte fundamentação: A parte exequente requer seja reconsiderada a decisão que determinou o levantamento da penhora do imóvel de matrícula no 15495. No entanto, a reconsideração é própria do efeito regressivo de eventual recurso interposto contra a referida decisão. No caso, observo que a decisão não foi desafiada por qualquer recurso. Ademais, a hipoteca, assim como a alienação fiduciária, transfere a propriedade resolúvel, por se tratar de garantia real, devendo ser mantido o levantamento da penhora do imóvel. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Na sequência, o exequente opôs embargos de declaração apontando para suposta contradição no decisum por não ter sido ele regularmente intimado da decisão que determinou levantamento da penhora do imóvel de matrícula n. 15495, bem como sua intimação para indicar outros bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC). Ao apreciar e rejeitar os embargos, o magistrado consignou que: Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara e dele tomou ciência o Advogado da parte autora, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Cumpre assinalar o entendimento segundo o qual “a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes” (Acórdão 1948841, 0732710-26.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Portanto, o pedido de reconsideração formulado pelo agravante não influenciou no prazo recursal para se insurgir contra a decisão que determinou levantamento da penhora do imóvel de matrícula n. 15495, bem como sua intimação para indicar outros bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC), id 65899546 - Pág. 5 (id 204790908, do processo de referência), motivo pelo qual o recurso é nitidamente intempestivo. Ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da decisão, em vez de interpor o recurso cabível, o ora agravante assumiu os riscos da preclusão. O agravo de instrumento foi interposto somente em 05/11/2024, quando já transcorrido o prazo recursal, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Conclui-se que o agravante se descurou de impugnar a decisão, a tempo e modo, afigurando-se inviável o conhecimento do recurso, face à ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub